Tribunal: TJMT
Processo: 1041012-31.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041012-31.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA - CNPJ: 35.808.259/0001-48 (RECORRIDO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (JUIZO RECORRENTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (JUIZO RECORRENTE), ILMO. SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEMA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGARAM PROCEDENTE O REEXAME NECESSÁRIO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL - CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) - EXCESSO DE PRAZO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante para determinar que a autoridade coatora observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020 na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT 250257/2024) relativo à Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizada em General Carneiro/MT, garantindo decisão final no prazo de 180 dias.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação de ilegalidade e abuso de poder por excesso de prazo na análise do processo administrativo do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da impetrante.

III. Razões de decidir

3. O art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos a razoável duração do processo administrativo e judicial.

4. O Decreto Estadual n. 697/2020 fixa o prazo de 180 dias para a conclusão dos processos administrativos ambientais.

5. No caso concreto, houve extrapolação do prazo legal para análise do CAR-MT 250257/2024, protocolado em 05/03/2024 e ainda pendente de decisão na data da impetração do Mandado de Segurança, o que caracteriza violação a direito líquido e certo da impetrante.

6. Precedentes deste Tribunal confirmam a ilegalidade da demora injustificada na análise de processos administrativos ambientais.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença ratificada.Tese de julgamento: "A demora injustificada na análise de processos administrativos ambientais, quando ultrapassado o prazo legal estabelecido pelo Decreto Estadual n. 697/2020, configura violação ao direito líquido e certo do administrado, ensejando o cabimento do mandado de segurança."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos XXXIII e LXXVIII; Lei Estadual n. 7.692/2002; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RN 1037536-53.2022.8.11.0041; TJMT, RN 1002511-42.2023.8.11.0041; TJMT, RN 1006632-16.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1041012-31.2024.8.11.0041, impetrado por TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA., contra ato tido como coator praticado pelo SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMA/MT, concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora que, observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, quando o PROCESSO ADMINISTRATIVO DO CAR-MT 250257/2024 (relativo ao imóvel denominado FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, localizado em General Carneiro/MT) estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 15 (quinze) dias, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, de modo que, caso haja novas pendências, tais devem ser comunicadas de uma única vez à parte impetrante, salvo aquelas decorrentes de fatos novos.

A sentença revisada confirmou a liminar anteriormente deferida. (Id. 259268174)

Em 11/11/2024, o Estado de Mato Grosso juntou aos autos documentos que demostram que o processo encontra-se com status de “Aguardando Complementação do Interessado”, uma vez que foi analisado e reprovado (Ids. 259268178 - Pág. 1, 259268179 - Pág. 1/24, 259268180, 259268181, 259268182 ).

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

Em vistas, o parecer ministerial foi pela ratificação da sentença sob reexame. (Id. 261477273 - Pág. 1/4)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de remessa necessária de sentença que, confirmando a liminar anteriormente deferida, concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1041012-31.2024.8.11.0041 impetrado por TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA contra ato praticado pelo SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMA/MT, "para determinar à autoridade coatora que, observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, quando o PROCESSO ADMINISTRATIVO DO CAR-MT 250257/2024 (relativo ao imóvel denominado FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, localizado em General Carneiro/MT) estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 15 (quinze) dias, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, de modo que, caso haja novas pendências, tais devem ser comunicadas de uma única vez à parte impetrante, salvo aquelas decorrentes de fatos novos."

Consequentemente, o Magistrado a quo julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Id. 259268174).

Conheço da remessa necessária (art. 14, § 1º, Lei nº 12.016/2009), pois, presentes os requisitos de admissibilidade.

O cerne da questão subsiste em aferir se houve excesso de prazo na apreciação do processo administrativo referente ao CAR-MT nº 250257/2024 .

Oportuno consignar o que estabelece o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, “conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

É cediço que no Mandado de Segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie.

Feitas essas considerações, passo ao reexame da sentença.

Perscrutando os autos, insurge-se o Impetrante quanto à demora na análise conclusiva do CAR MT250257/2024, que se encontra pendente.

A Constituição da Republica Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

Art. 5º [...].

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Quanto ao prazo de duração do processo administrativo, vejamos o disposto na Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Destaquei)

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n.7.692/2002, que regula o processo administrativo, perante a Administração Pública Estadual, centralizada e descentralizada, que não tenha disciplina legal específica, estabelece procedimentos e prazos para a conclusão das pretensões administrativas que lhe são submetidas, prestigiando, dessa forma, o direito fundamental à razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação (art. 5º, inciso LXXVIII, da CRFB), conforme registra o art. 1º, da referida lei, como cito:

Art. 1º - Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso, que não tenham disciplina legal específica.

§ 1º - Para os fins desta lei, consideram-se:

I - órgão: unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta;

II - entidade: a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, integrante da Administração indireta;

III - autoridade: o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.

§ 2º - Considera-se integrante da Administração descentralizada estadual toda pessoa jurídica controlada ou mantida, direta ou indiretamente, pelo Poder Público estadual, seja qual for seu regime jurídico.

Entrementes, em 23/09/2022 , a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, editou a Portaria n. 792/2022, revogando a Portaria n. 389/2015.

Em que pese à revogação da referida Portaria, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual n. 697/2020 regulamenta o procedimento de licenciamento ambiental. Logo, devem suas regras serem observadas, na apreciação do requerimento administrativo, concernente ao CAR supramencionado.

O artigo 32, da mencionada norma estabelece os prazos a serem observados pelo órgão ambiental. Veja-se:

Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

I - 30 (trinta) dias para emissão da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso;

II - 60 (sessenta) dias para decisão definitiva acerca do pedido de Licença Ambiental Simplificada;

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;

IV - 240 (duzentos e quarenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental, quando o processo tiver solicitação de dispensa de elaboração de EIA/RIMA, incluindo todos os atos de análise e manifestação do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

V - 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental com EIA/RIMA, contendo todos os atos de análise e aprovação, incluindo audiência pública e referendo do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

VI - 60 (sessenta) dias para análise de pedido de revisão de decisão de indeferimento do pedido de licença ou autorização; suspensão ou cancelamento de licença ou outro ato autorizativo, e indeferimento de dispensa de elaboração de EIA/RIMA.” [sem destaque no original]

Com efeito, o Decreto Estadual n. 697/2020 que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, fixa o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão dos processos administrativos.

Da análise dos refridos dispositivos legais, verifica-se que, é assegurado a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo.

Do mesmo modo, preconiza a legislação estadual que, o prazo máximo para decisão de requerimento apresentado à Administração Pública, será de cento e vinte dias.

No caso concreto, observa-se que a empresa Impetrante realizou junto ao órgão ambiental competente o Cadastro Ambiental Rural da área rural de 401,0339 hectares, registrada sob o título de domínio nº 74.329, denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizada no município de General Carneiro/MT, que foi registrado sob a numeração MT 250257/2024 (Id. 259267749 - Pág. 1/2).

Contudo, em que pese atendidas todas as solicitações da SEMA/MT e enviado o CAR para análise no dia 05/03/2024, até a data do protocolo do Mandado de Segurança, em 12/09/2024, não houve retorno da autoridade competente, ultrapassando, portanto, o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para análise, conclusão e aprovação.

Foram juntados nos autos, a título de comprovação o Recibo de Inscrição no CAR Estadual Nº 250257/2024 (Id. 259267749 - Pág. 1/2) e o extrato do procedimento administrativo, pendente de apreciação desde o dia 05/03/2024, constando em seu status “EM ANÁLISE” (Id. 259268150 - Pág. 1)

Diante disso, vislumbro que houve extrapolação ao prazo legalmente previsto de 180 (cento e oitenta) dias, que ampara a análise dos processos administrativos do CAR.

Destarte, forçoso reconhecer a inobservância ao princípio da razoável duração do processo, e que a autoridade indigitada como coatora descurou-se dos princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência.

Dessa maneira, afigura-se ilegal e abusiva, a demora injustificada e imotivada em proceder à análise do pedido administrativo (PROTOCOLO Nº 250257/2024 ) realizado no dia 05/03/2024, e não concluído até a data da impetração do Mandamus, razão pela qual escorreita a sentença quando concedeu a ordem ao Impetrante.

Além da legislação federal e estadual supracitadas, a corroborar o acima exposto, colaciono precedentes desse Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF)- SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. O Decreto Estadual nº 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública. (N.U 1037536-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 08/08/2023). (Destaquei)

CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 ULTRAPASSADO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EVIDENCIADO – RATIFICAÇÃO. Havendo extrapolação do prazo estabelecido na Lei Estadual n. 7.692/2002 para a apreciação dos requerimentos administrativos, formulados pela parte interessada, deve ser ratificada a sentença que concedeu a segurança postulada. (N.U 1002511-42.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) (Destaquei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA N. 792/2022/SEMA/MT E DECRETO ESTADUAL N. 697/2020 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA. A demora, injustificada, na análise do procedimento administrativo, para apreciação e aprovação do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Portaria n. 792/2022/SEMA/MT e Decreto Estadual n. 697/2020). (N.U 1006632-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)”.(Destaquei)

Posto isso, verificada a existência de direito líquido e certo, consistente no direito em obter da Administração a prolação de decisão em processo administrativo, e o ato abusivo e ilegal perpetrado, consubstanciado no excesso de prazo para apreciação do processo, a ratificação da sentença que concedeu a ordem mandamental, se trata de medida imperativa, ante a violação aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da Administração Pública.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, em sede de remessa necessária, RATIFICO a sentença, pelos fundamentos acima esposados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025